Tribunal: STF
Processo: ARE 1304779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Constitucional e Administrativo. Pretensão de percepção de diferenças relativas a reenquadramento na carreira de Oficial de Justiça Avaliador, como consequência da reestruturação implementada no Judiciário Fluminense, mediante edição das Leis Estaduais nº 3.893/02 e nº 4.620/05. Servidor aposentado no nível máximo da carreira. Alegação de violação aos princípios da isonomia e da paridade, em decorrência de posicionamento em patamar intermediário no novo escalonamento interno instituído. Sentença de improcedência. Irresignação do Demandante. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Vexata quaestio que deve ser examinada a partir de julgamento paradigmático proferido no âmbito do Pretório Excelso, em que delineados os aspectos fundamentais a serem considerados em situações de reestruturação de planos de cargos e salários. Estabelecimento de premissas. Salvaguarda constitucional ao direito adquirido que não engloba eventuais modificações de regimes jurídicos porventura implementadas. Redesenho organizacional que deve ser conduzido em consonância com o princípio da paridade. Standards instituídos pela Corte Máxima Constitucional que não ensejam, per si, o direito ao imediato reenquadramento funcional do servidor que se considera preterido, senão determina uma análise detalhada acerca dos parâmetros estipulados pelo legislador estadual, assim como da condição particular do Requerente, a permitir uma avaliação concreta acerca de eventual tratamento desigual.
    Limitação genérica e abstrata ao alcance do topo da pirâmide remuneratória. Ausência de quebra da isonomia. Necessidade de comprovação de preenchimento dos requisitos necessários para atingir o nível mais elevado. Único documento adunado pelo Autor o qual certifica apenas que este ocupava o 40º (quadragésimo) lugar na lista de antiguidade na carreira de oficial de justiça avaliador, quando da publicação de seu ato de aposentadoria. Posição do servidor, quando também considerados todos aqueles já aposentados, e colocação dentro da função pública de analista judiciário que não restaram esclarecidos. Fato constitutivo do direito. Ônus que competia ao Demandante e do qual não se desincumbiu (arts. 333, I, CPC/73 e 373, I, CPC/15). Documento subscrito pela Diretora da Divisão de Processamento de Benefícios Previdenciários deste Sodalício, dotado de fé pública, que atesta que, caso na ativa, o servidor não seria enquadrado no nível final. Violação à paridade não caracterizada. Precedentes desta Egrégia Corte. Arestos do Supremo Tribunal Federal colacionados pelo Recorrente, em que, a seu ver, pretensão idêntica à ora almejada teria sido agasalhada. Distinguishing. Soluções alvitradas pela Corte Máxima que são harmônicas com a exegese ora empreendida, tendo sido o pagamento de diferenças determinado em decorrência do contexto fático destrinchado nos respectivos autos, em que devidamente esclarecida a posição ocupada na carreira, o que não ocorreu na demanda sub oculis. Manutenção do decisum. Majoração dos honorários sucumbenciais. Inteligência do disposto no art. 85, § 11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º, da EC nº 41/2003; artigos 2º e 3º, da EC nº 47/2005; 40, § 8°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente